Tribunal: TJMT
Processo: 1008041-24.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008041-24.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVANTE), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (AGRAVADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente acerca da ausência de relação consumerista entre as partes. Constatou-se que a Embargante se enquadrou como consumidora intermediária, de modo que não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, não se verifica hipossuficiência financeira e/ou técnica que justifique a inversão do ônus da prova, de sorte que não há justificativa plausível para determinar a inversão do ônus da prova ao caso concreto, uma vez não satisfeitos os requisitos do artigo 373, parágrafo 1º, do CPC.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1008041-24.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela pessoa jurídica
CARNES BOI BRANCO LTDA.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto em face da seguradora
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.

A empresa Embargante alega que o
decisum
vergastado é omisso e contraditório, posto que não se pronunciou sobre alguns pontos destacados nas razões do recurso.

Sustenta, que a decisão embargada se mostra obscura ao concluir que o fato de o objeto do contrato de seguro firmado entre as partes ser as mercadorias inerentes ao ramo da atividade e comércio da segurada tornar a Agravada consumidora intermediária.

Afirma que
“só deve ser afastada a configuração de consumidora final da empresa que celebra o contrato de seguro se o faz para cobrir riscos dos clientes, o que não é o caso dos autos”.

Sustenta que
“a Agravada/Autora é uma empresa do ramo de comércio de carnes e, consequentemente, celebra contratos de compra e venda de sua mercadoria (carne), contratos estes que só se aperfeiçoam com a tradição, ou seja, a entrega da coisa. Assim, as mercadorias seguradas compõem o patrimônio da Agravada/Autora até o momento em que se efetiva a entrega ao comprador”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, seja reformada a decisão agravada.

Contrarrazões acostadas ao ID. 97615982.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de agosto de 2021.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021